Tribunal: TJES
Processo: 5019048-21.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019048-21.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: BRENO BARBOSA CARLOS PECANHA

IMPETRADO: JUIZO DA VARA CRIMINAL DE MARECHAL FLORIANO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR EXCESSO DE PRAZO E AUSÊNCIA DE REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR. NÃO CONFIGURAÇÃO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Marechal Floriano/ES, nos autos da ação penal n.º 0000103-03.2024.8.08.0055. Alega-se constrangimento ilegal em razão de suposto excesso de prazo na formação da culpa e ausência dos requisitos da prisão preventiva. Subsidiariamente, sustenta-se que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e emprego.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve excesso de prazo na tramitação da ação penal; e (ii) verificar se subsistem os requisitos que fundamentam a manutenção da prisão preventiva do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O excesso de prazo na formação da culpa não se configura, pois a denúncia foi oferecida em 05/11/2024, recebida em 08/12/2024 e a citação foi efetivada em 18/12/2024, estando o feito em regular tramitação.

4. A prisão preventiva está devidamente fundamentada na gravidade concreta do crime imputado ao paciente, consubstanciada na tentativa de homicídio com golpes de faca em local público e em circunstâncias que denotam periculosidade exacerbada, conforme descrição do Auto de Prisão em Flagrante Delito (APFD).

5. As condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade e residência fixa, não afastam, por si sós, a necessidade da custódia cautelar, especialmente diante da presença dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

6. A existência de registros de atos infracionais praticados pelo paciente reforça a justificativa da manutenção da prisão preventiva, com vistas à garantia da ordem pública.

7. Precedente jurisprudencial do TJES reafirma que o excesso de prazo não se configura quando a demora é justificável e que condições pessoais favoráveis não impedem a decretação da prisão preventiva, quando devidamente fundamentada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1. O excesso de prazo na formação da culpa não se configura quando a tramitação processual observa regularidade e não há desídia injustificada do Juízo processante.

2. A gravidade concreta da conduta criminosa, evidenciada por circunstâncias fáticas descritas nos autos, justifica a manutenção da prisão preventiva, mesmo diante da existência de condições pessoais favoráveis.

3. Registros de atos infracionais anteriores podem ser considerados como elemento adicional para a decretação ou manutenção da prisão preventiva, visando à garantia da ordem pública.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312.

Jurisprudência relevante citada: TJES, HC 5005095-58.2022.8.08.0000, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, Primeira Câmara Criminal, j. 04.08.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
BRENO BARBOSA CARLOS PEÇANHA
, em razão de suposto ato coator imputado ao Juízo da Vara Criminal da Comarca de Marechal Floriano/ES, nos autos da ação penal n. 0000103 03.2024.8.08.0055, sob alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo e, por ausência dos requisitos da custódia cautelar.

O impetrante alega que o paciente foi preso em flagrante no dia 23 de outubro de 2024 e até o momento da impetração não havia sido recebida a peça acusatória.

Em caráter subsidiário, o impetrante sustenta a ausência de requisitos da custódia cautelar e que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e trabalho.

Requer, liminarmente, a revogação da custódia cautelar.

No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar.

Despacho proferido Id. 11298154.

Informações prestadas pelo juízo apontado coator Id. 11636134.

Em razão do afastamento desta Relatoria entre os dias 07/01/2025 a 17/01/2025, conforme Decisão proferida pelo eminente Desembargador Presidente deste Tribunal nos autos do processo SEI nº 7005834-94.2022.8.08.0000, os autos foram redistribuídos ao em. Desembargador Eder Pontes da Silva para a apreciação do pedido liminar, que decidiu pelo o seu indeferimento (Id. 11672970).

A Procuradoria de Justiça exarou parecer, opinando pela denegação da ordem.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
BRENO BARBOSA CARLOS PEÇANHA
, em razão de suposto ato coator imputado ao Juízo da Vara Criminal da Comarca de Marechal Floriano/ES, nos autos da ação penal n. 0000103 03.2024.8.08.0055, sob alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo e, por ausência dos requisitos da custódia cautelar.

O impetrante alega que o paciente foi preso em flagrante no dia 23 de outubro de 2024 e até o momento da impetração não havia sido recebida a peça acusatória.

Em caráter subsidiário, o impetrante sustenta a ausência de requisitos da custódia cautelar e que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e trabalho.

Requer, liminarmente, a revogação da custódia cautelar.

No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar.

Despacho proferido Id. 11298154.

Informações prestadas pelo juízo apontado coator Id. 11636134.

Em razão do afastamento desta Relatoria entre os dias 07/01/2025 a 17/01/2025, conforme Decisão proferida pelo eminente Desembargador Presidente deste Tribunal nos autos do processo SEI nº 7005834-94.2022.8.08.0000, os autos foram redistribuídos ao em. Desembargador Eder Pontes da Silva para a apreciação do pedido liminar, que decidiu pelo o seu indeferimento (Id. 11672970).

A Procuradoria de Justiça exarou parecer, opinando pela denegação da ordem.

Pois bem.

O paciente foi denunciado pela suposta prática do crime sediado no artigo 121, §2º, II, III e IV, na forma do artigo 14, II, ambos do Código Penal.

Em
23/10/2024
, o paciente, em audiência de custódia, teve a sua prisão em flagrante convertida em preventiva e, segundo a defesa, e até o momento da impetração deste writ não havia sido recebida a peça acusatória.

Ocorre que a autoridade apontada coatora, ao prestar informações, informou que a denúncia foi oferecida em
05/11/2024
e recebida em
08/12/2024
.

Declinou, ainda, que a citação foi realizada em 18/12/2024 e
está aguardando a apresentação de defesa prévia
.

Nesse cenário, não vislumbro o alegado excesso de prazo sustentado pela defesa, estando o feito tramitando regularmente.

Do mesmo modo, não verifico qualquer ilegalidade na decretação da custódia cautelar, tendo em vista a gravidade concreta da conduta supostamente praticada pelo paciente, conforme de extrai do excerto do Auto de Prisão em Flagrante Delito:

Conforme consta no APFD, o autuado chegou à porta do “Bar da Tina”, o chamou pela vítima, que desceu as escadas e, ao chegar até o autuado, este desferiu-lhe três golpes de faca, sendo um no lado direito do tórax, um na região abdominal e um no braço direito. Consta que, mesmo após a vítima cair no chão, o autuado tentou golpeá-lo novamente, não logrando êxito apenas pois a vítima estava se defendendo com as mãos e os pés e conseguiu sair do local em seguida. Ao conseguir abordar o autuado, este estava com as mãos ensanguentadas e, também fora encontrada uma faca em sua cintura e um celular em seu bolso. Segundo o B.U, o autuado confessou que tentou matar a vítima em razão de dívida. Ao que consta, a vítima foi para o hospital em estado grave.

Ademais, ao consultar o sistema E-Jud, verifico que o paciente respondeu pela prática de diversos atos infracionais, o que justifica a manutenção, por ora, do cárcere.

Nesse sentido, eg. TJES:

HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. REQUISITOS DEMONSTRADOS. REGISTROS DE ATOS INFRACIONAIS. EXCESSO DE PRAZO NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA.

1. Somente se cogita da existência de constrangimento ilegal por excesso de prazo quando esse for motivado por descaso injustificado do Juízo processante.

2. Ordem denegada.

(TJES, HC 5005095-58.2022.8.08.0000. Primeira Câmara Criminal. Relator: Des. Pedro Valls Feu Rosa. Data: 04.08.2022).

Ainda, vide: STJ, AgRg no HC n. 965.484/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024.

Por derradeiro, as condições pessoais favoráveis do paciente apontadas pela defesa, por si sós, não possuem o condão de obstaculizar a decretação da prisão preventiva, quando presentes seus requisitos.

Ante o exposto,
DENEGO
a ordem.

É como voto.